Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734996-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANNA CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: LELIO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANNA CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711327-82.2021.8.07.0004, proposto em desfavor da Agravante e de OUTROS por LÉLIO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência para, entre outros temas, anotar, via sistema RENAJUD, restrição de transferência do veículo objeto da relação jurídica de direito material discutida no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de tutela provisória de urgência consistente: na determinação de bloqueio pelo SISBAJUD da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) na a OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, na conta de THALYTA OLIVEIRA DE ARRUDA; no bloqueio judicial e busca e apreensão do veículo TOYOTA/ETIOS HB X de placa: PAH1G79, renavan: 01057213923, de propriedade de ADRIANNA CRISTINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS; e, por fim, a expedição de ofício ao BANCO C6 para juntar informações bancárias da sra. THALYTA OLIVEIRA DE ARRUDA. Aduz a parte autora que manteve contato com uma pessoa chamada JOAO MIGUEL (3o requerido), a partir 13 de setembro de 2021, a respeito de venda do carro TOYOTA/ETIOS HB X de placa PAH1G79, renavan 01057213923, que estava anunciado na plataforma OLX; que negociaram o valor do carro a ser comprado; que foi a 4a requerida ( ADRIANNA) quem lhe mostrou o carro; que quarta requerida informou que o veículo pertencia ao seu irmão, ALLAN RIBEIRO (quinto requerido), mas que este estava em negociação com o JOÃO MIGUEL. Alega que transferiu o valor de R$29.000,00, via PIX, com uma entrada de R$15.000,00 e o restante após a autenticação do DUT em cartório, para a conta bancária da sétima requerida (THALYTA OLIVEIRA DE ARRUDA), indicada por JOAO MIGUEL que informou ser sua esposa, e que enviou o comprovante de transferência para Adrianna, a fim de dar continuidade aos trâmites de transferência do veículo; que após ter realizado o pagamento, a quarta requerida ADRIANNA iniciou as tratativas com o autor, foi ao Detran, fez a solicitação da liberação do DUT, preencheu e foi juntamente com o autor no cartório 8o oficio do Gama e autenticou o DUT as 16:28 passando o veículo para o nome do autor; que, após finalizar o pagamento, ficou aguardando do terceiro requerido a confirmação do recebimento da transferência bancaria na conta da sétima requerida para liberar o veículo, para assim seguir viagem, contudo a resposta não veio e percebeu ter caído em um golpe. Narra o autor que a 4a ré se negou a entregar o veículo ao autor, e após esse fato disse ser vítima, contudo, em nada se manifestou nas conversas ao longo da negociação e também do recebimento do comprovante do primeiro deposito via pix, que tinha ocorrido no dia anterior datado de 13/10/2021, às 17:07 hrs. Acompanham a inicial os prints das conversas com o JAO MIGUEL e a ADRIANNA, os comprovantes de transferência para a conta da sétima requeria (THALYTA) no banco C6 ( sexto requerido), o DUT, anúncio na OLX e Boletim de Ocorrência. É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). No tocante ao pedido de bloqueio de valores junto ao SISBAJUD da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) na a OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA , não vislumbro a probabilidade de direito da autora, neste momento, uma vez que ainda necessita de dilação probatória para firmar a responsabilidade da referida quantia junto à OLX, a fim de legitimar eventual bloqueio de valores em sua conta, motivo pelo indefiro o referido pedido de tutela provisória. Quanto ao pedido de Busca e apreensão, cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor, que justifique a busca e apreensão do veículo, tendo em vista que dos fatos narrados presume-se que ambos (autor e 4a ré) foram vítimas de estelionato, motivo pelo qual indefiro o referido pedido de tutela provisória. Ademais, os documentos juntados aos autos não comprovam a má-fé ou conluio da requerida com o Sr. Joao Miguel (aparente estelionatário). Ao que se refere o pedido de expedição de ofício, observando os argumentos expostos, não se trata de matéria de cognição sumária, bem como há o momento processual adequado para ser realizada, motivo pelo qual indefiro o referido pedido de tutela provisória. Contudo, compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora no tocante ao pedido de bloqueio de valores na conta da sétima requerida, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque os verossímeis fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que foi vítima de estelionato e transferiu a quantia para uma conta de titularidade da requerida THALYTA. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela provisória de urgência tão somente para determinar o bloqueio pelo SISBAJUD de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) nas contas de THALYTA OLIVEIRA DE ARRUDA. Com base no poder geral de cautela defiro a restrição de transferência do veículo junto ao RENAJUD, até o julgamento de mérito, conforme protocolo que segue. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Defiro a obtenção de dados dos requeridos que não foram devidamente qualificados, pelos órgãos conveniados com este juízo. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Inicialmente, afirma a Agravante que não condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Pede, assim, gratuidade de Justiça. Diz a Agravante que a decisão agravada deve ter seus efeitos suspensos imediatamente, “considerando que de boa fé, alienou o veículo antes de deferida a restrição de transferência, que não tem relação nenhuma com os pedidos da exordial, e nesse sentido, estando impedida de transferir a propriedade, está exposta a sofrer danos tanto de natureza material quanto a sua honra.” (Num. 30362572 - Pág. 5). Narra a Recorrente que, em “18 de outubro de 2021, antes da publicação da decisão impugnada, a agravante de boa-fé, alienou seu veiculo para Lázaro Pinto Marra Neto, ocasião em que foi transferida a posse e em contraprestação o comprador depositou os valores pactuados. Na mesma data, houve a comunicação da venda junto ao Departamento de Trânsito – Detran/ DF e a autenticação dos respectivos documentos em cartório conforme demonstrado pelos anexos” (Num. 30362572 - Pág. 6). Acrescenta que já utilizou o valor percebido pela vendo do veículo para pagamento de dívidas e para a aquisição de automóvel de menor valor e que, diante da restrição, o adquirente do bem não pôde transferi-lo junto ao DETRAN. Quanto ao deferimento da tutela provisória de urgência constante da decisão agravada, argumenta a Recorrente que não está presente a probabilidade do direito do Autor, ora Agravado, uma vez que “o agravado estava negociando a propriedade do veículo com suposto estelionatário que se apresentou como JOÃO MIGUEL, que ainda não tinha a posse e nem propriedade do veículo haja vista que não havia feito o depósito do valor que se obrigou a pagar a agravante.” (Num. 30362572 - Pág. 9). Diz que “o agravado alegava para a agravante que o suposto estelionatário passaria a propriedade do veículo para ele com o fim de abater parte da dívida que tinha advinda da venda de um imóvel. Após o ocorrido, é sensato concluir que o imóvel e o negócio jurídico jamais existiram” (Num. 30362572 - Pág. 9). Afirma que, de acordo com a petição inicial do Feito originário, é possível concluir que “o agravado pretendia comprar o veículo com o valor abaixo do mercado, considerando que juntou comprovantes que somam o importe de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) sendo o valor do veículo segundo a tabela FIPE de aproximadamente R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), fato este que o levou a agir com imprudência, depositando valores na conta de terceiros sem se certificar que este já era proprietário do veículo.” (Num. 30362572 - Pág. 9). Informa a Recorrente que, “apesar de informar sobre a venda no Detran – DF e autenticar o documento para transferência de propriedade em cartório, a agravante jamais transmitiu a posse ou propriedade do veiculo por não perceber o recebimento de qualquer quantia em sua conta, o que a levou a rasgar o documento antes de entregar ao agravado, orientada por seu irmão.” (Num. 30362572 - Pág. 9). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula o provimento do recurso, “revogando a decisão impugnada apenas em relação a restrição de transferência do veículo da agravante.” (Num. 30362572 - Pág. 13). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos de ID Num. 30362574 e 30365702, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711327-82.2021.8.07.0004, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência para, entre outros temas, anotar, via sistema RENAJUD, restrição de transferência do veículo objeto da relação jurídica de direito material discutida no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, quanto à relação jurídica de direito material litigiosa, a leitura dos autos indica que as partes, o Autor/Agravado como comprador e a quarta Ré, ora Agravante, como vendedora, em princípio, foram vítimas de um tipo de golpe que há alguns anos vem reiteradamente sendo praticado a partir de anúncio de venda de veículos na internet, especialmente aqueles realizados na plataforma digital denominada OLX. A atuação do estelionatário, de regra, consiste na clonagem, com preço de venda bastante inferior, de um anúncio verdadeiro. A partir daí, o golpista passa a tratar com o verdadeiro vendedor e com o interessado na compra do veículo pelo preço lançado no clone do anúncio original. Cada um deles, entretanto, a partir de uma estória bem elaborada pelo estelionatário, acredita estar realizando o negócio pelo preço que lhe convém. O Vendedor acredita que está vendendo pelo preço de seu anúncio e o Comprador crê que está comprado por um preço bem inferior, constante do anúncio clonado. A prática de tal modalidade de fraude vem sendo já há alguns anos divulgada pelos meios de comunicação, haja vista o grande número de vítimas e o valor considerável que normalmente é perdido pelas pessoas de boa-fé. Confira-se a seguinte notícia publicada em 09/01/2019: “Devido a quantidade de ocorrências de estelionato envolvendo veículos, a Defurv (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Furtos e Furtos de Veículos), faz um alerta para as pessoas que costumam negociar veículos por meio de sites de compras e vendas, em especial o denominado OLX. Nesta terça-feira (08), um homem perdeu R$ 5 mil na Capital devido ao golpe. De acordo com a polícia, em 2018 foram registrados 46 casos de estelionato consumado, no período compreendido entre o dia 01 de janeiro e 31 de dezembro do referido ano. No mesmo período, além dos estelionatos consumados, foram registrados outros 40 casos de tentativa de estelionato Nos primeiros dias de 2019, foram registrados três casos de estelionato consumado e 01 tentado. Segundo a delegada, Aline Sinnott, as ocorrências acontecem sempre da mesma forma e, o autor acaba enganando tanto o vendedor quanto o comprador. ‘Na maioria das vezes o autor entra em contato com o anunciante, negocia com ele, solicita fotos, cria um outro anúncio idêntico, mas com um valor bem abaixo do de mercado, e negocia com outro interessado. Após, intermedeia a compra e venda, fazendo com que o vendedor entregue seu veículo com recibo ao comprador e este deposite na conta do estelionatário’, explicou a delegada. Neste sentido, a Defurv orienta quanto à importância de verificar se a pessoa interessada no veículo realmente existe e evitar intermediação de terceiros nas negociações. ‘Se possível exija o pagamento em dinheiro e em caso de transferências bancárias, antes de entregarem seus veículos documentados e com firma reconhecida, certifiquem-se de que realmente o dinheiro da negociação foi depositado em suas contas e que não estão sendo vítimas de um golpe’, alerta a delegada. A seguir, algumas dicas para evitar os golpes: – Nunca repasse seus dados (fotos, documentos) por telefone ou aplicativos de conversação, sem a certeza da idoneidade da pessoa que está negociando; – Nunca entregue seu veículo ou assine qualquer documentação de transferência sem a certeza que o valor pago foi devidamente creditado em conta bancária; – Evite aceitar depósitos bancários por meio de envelope. Nesse caso, apenas efetue qualquer ato de entrega, após a certificação do crédito dos valores na conta bancária; – Não negocie com intermediários sem referências. Negocie diretamente com o proprietário, ou pessoa devidamente autorizada documentalmente; – No caso de compra, nunca deposite valores na conta de estranhos, sem a certeza que é a pessoa autorizada para a transferência veicular; – Sempre confirme o crédito das transações via TED, junto a sua instituição financeira antes da entrega do veículo; – Certifique-se sempre acerca da existência do veículo. Não confie apenas em fotos repassadas via aplicativos. Em caso de impossibilidade de verificar pessoalmente, peça que alguém de sua confiança certifique a existência do bem, além de verificar de que está negociando diretamente com o proprietário do veículo; – Não confie em ‘prints’ de comprovantes de pagamentos encaminhados via aplicativos sem a devida conferência em sua conta bancária. (Com informações da assessoria)” (https://www.midiamax.com.br/policia/2019/policia-faz-alerta-de-golpe-de-venda-de-carro-na-olx-devido-ao-grande-numero-de-ocorrencias/) Nesse descortino, ao que tudo indica, ambos foram vítimas de um terceiro, estelionatário, que, de fato, recebeu o valor referente ao pagamento do veículo, no valor do anúncio clonado e nas condições ardilosamente criadas pelo golpista. A narrativa da Agravante, quarta Ré/Alienante do veículo, consiste na afirmação, em síntese, de que o Autor/Agravado é quem fora vítima da astúcia criminosa de terceiros. Entretanto, de início, é perceptível que a ora Agravante também foi envolvida pela articulação do golpista, uma vez que, segundo pode ser extraído dos documentos constantes do Feito e do conteúdo de suas alegações, somente desconfiou da negociação após já ter preenchido o documento de transferência do veículo e procedido ao reconhecimento das firmas, sem que tivesse havido o depósito do preço em sua conta bancária. Confira-se a versão dos fatos apresentada pela ora Agravante perante a Autoridade Policial (Num. 30365699 - Pág. 4 do instrumento): “é proprietária de direito do veículo Toyota Etios descrito em campo próprio, o qual foi anunciado à venda na plataforma OLX, a seu pedido, pelo seu irmão ALLAN RIBEIRO DE SOUSA SANTOS, pelo valor de R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). Na data de ontem, pela manhã, seu irmão lhe informou que o veículo já estava praticamente vendido e que um rapaz, não dizendo o nome, iria procurar a Comunicante para olhar o bem. Posteriormente um sujeito que se identificou como sendo JOÃO MIGUEL, informando-a que ele estava comprando o veículo junto ao irmão da Comunicante e que um terceiro, ou seja a pessoa de LELIO, iria procurar a Comunicante para olhar o carro, uma vez que LELIO estaria vendendo um imóvel e o citado veículo estaria envolvido na transação. Mais tarde foi procurada em seu local de trabalho pela pessoa de LELIO, o qual informou ter gostado do carro, perguntando à Comunicante se pagaria pelo mesmo à pessoa da própria Comunicante ou à pessoa de JOÃO MIGUEL, tendo a Comunicante lhe dito, de boa fé, que deveria pagar ao dito JOÃO MIGUEL, pois foi esse tal de JOÃO MIGUEL que teria lhe dito que teria comprado o veículo junto a seu irmão.” Ao ID Num. 106083791 do Feito originário consta a fotografia da Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículo preenchida pela Agravante em favor do Autor/Agravado. Nesse descortino, as afirmações de parte a parte demandam dilação probatória e devem ser apreciadas sob a luz do contraditório no curso do Feito originário, o que não impede a medida de salvaguarda consistente na proibição temporária de transferência do veículo, nos moldes constantes da decisão agravada. Tal medida, nos termos do que afirmado na decisão agravada, apresenta-se razoável, de modo a impedir novas mudanças de propriedade do bem até a resolução da lide. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador